Tribunal: STF
Processo: ARE 1356811
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (Evento n. 14), interposto pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e pela SÃO PAULO PREVIDÊENCIA - SPPREV, contra decisão proferida pelo Colégio Recursal Central dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Evento n. 12), que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento da Súmula 280 desta Corte Suprema. 



    Os recorrentes alegam violação às normas contidas no artigo 40, §§ 1º, 3º, 8º e 17 da Constituição Federal, e sustentam que não se trata de análise de lei local e de aspectos fáticos.



    Aduzem que “[a] única discussão que o Recurso Extraordinário tem como escopo trazer a este Colendo Supremo Tribunal Federal é se é ou não possível que os cálculos e os reajustes dos proventos de aposentadorias especiais concedidas após a Emenda 41/2003 se deêm com base no critério da última remuneração e com reajustes paritários.”



    É o relatório. Decido.



    Trata-se de ação em que a autora requereu a revisão de seus proventos de aposentadoria nos termos da Lei Complementar estadual nº 836/97.



    A sentença julgou procedente o pedido com base nos seguintes fundamentos:



    “Pelo que se extrai da inicial e dos documentos juntados aos autos, a ré calculou os proventos da autora dotando como base de cálculo a média aritmética de 80% dos maiores vencimentos recebidos na ativa, aplicando-se o artigo 1º da Lei nº 10.887/04.



    A parte autora, por sua vez, pretende que se adote como base de cálculo de seus proventos o critério disposto no art. 39 da Lei Complementar Estadual nº 836/97, que regula a forma de cálculo dos proventos dos funcionários do magistério estadual:



    (...)



    Outrossim, se existem dois diplomas igualmente válidos e eficazes, o princípio da especialidade afasta a aplicação da lei geral, o que torna forçoso concluir que apenas a lei estadual pode regular a situação da autora.



    (...)



    Assim, o cálculo dos proventos do autor deverá observar o regime previsto no art. 39 da Lei Complementar Estadual n. 836/97.”



    No julgamento do recurso inominado a sentença foi mantida (Evento n. 06), nos termos da seguinte ementa: 



    “RECURSO INOMINADO – Professora estadual aposentada – Reconhecimento do direito à aposentadoria com integralidade e paridade – Ingresso anterior à Emenda Constitucional 41/03 – Direito adquirido – Sentença mantida – recurso desprovido.”



    Transcrevo o seguinte trecho do acórdão impugnado elucidativo sobre a questão:



    “Com efeito, a parte autora ingressou no serviço público em Fevereiro de 1993, antes da Emenda Constitucional nº 41/2003 e antes da Emenda Constitucional nº 20/98, de modo que a ela se aplica a regra do artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, o qual dispõe:



    (…)



    Como não poderia deixar de ser, para que o servidor se aposente com proventos integrais, é necessário apenas que tenha ingressado no serviço público antes da promulgação da EC n. 41/03. Nesse passo, para os servidores que ainda não haviam preenchido os requisitos para o alcance do benefício da aposentadoria antes da EC nº 41/2003, porém tendo ingressado antes da vigência da EC 20/1998, é assegurado o direito à aposentadoria integral e à paridade de tratamento remuneratórios entre ativos e inativos, observadas as regras da EC nº 47/2005, artigos 2º e 3º (...)”



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 590.260/SP, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Tema nº 139/RG, firmou entendimento assim ementado: 



    EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. III - Recurso extraordinário parcialmente provido.



    (RE 590260, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 24/06/2009, REPERCUSSÃO GERAL – com meus grifos)



    O acórdão recorrido se mostra compatível com o aludido entendimento que expressamente garantiu aos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, o direito à paridade e à integralidade dos proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005.



    Portanto, ainda que por motivo diverso daquele anotado na decisão agravada, não era mesmo o caso de se admitir o recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com fundamento na alínea b do inciso IV do art. 932 do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp 1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp 1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019. 



    Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator